Tribunal: TJSP
Processo: 1057393-30.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
ção do preparo recursal. Inércia da apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.

(TJSP; Apelação Cível 1057393-30.2018.8.26.0002; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2024; Data de Registro: 11/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços Hospitalares

Relator(a):

Márcio Teixeira Laranjo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2024

Data de publicação:

11/03/2024

Ementa:

Ação monitória. Apelação. Intimação para complementação do preparo recursal. Inércia da apelante. Deserção. Reconhecimento. Exegese do art. 1.007, § 2o, do CPC. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária.